Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-97.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712731-97.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA DO CARMO MARTINS CAVALLINI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. § 1o DO ART. 332 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. Demitida a servidora pública no ano de 2003 sem que, após o ato punitivo, tenha havido qualquer interrupção ou suspensão no curso do prazo prescricional para impugnação ato administrativo, reconhece-se que, em 2019, a pretensão da parte nesse sentido estava prescrita, ensejando a improcedência liminar do pedido por aplicação do art. 332, § 1o, do Código de Processo Civil. Apelação Cível desprovida. A recorrente insurge-se contra a decisão colegiada sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. Em contrarrazões o Distrito Federal pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois “É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação do dispositivo de lei eventualmente violado ou ao qual tenha sido atribuída interpretação divergente. Incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1366204/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017